Tribunal: TJDFT
Processo: 0715645-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715645-86.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: DALTON SANTOS LIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JCGONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por DALTON SANTOS LIRA: “Defiro o requerimento de penhora em desfavor das empresas executadas formulado em ID: 107252133, a teor do disposto no art. 866 e §§s, do CPC/2015, limitando-a, contudo, a 10% (dez por cento) do faturamento mensal, observando o valor atualizado da dívida (R$ 156.614,35 - ID: 107255508). Nomeio o representante legal das devedoras, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CPF n. 244.630.191-68, como administrador-depositário, incumbindo-lhe o ônus de demonstrar o fiel cumprimento da injunção retro, com o depósito mensal e sucessivo do crédito exequendo até a satisfação integral da dívida. Por conseguinte, proceda-se à busca de endereços do mencionado representante nos sistemas atualmente disponíveis ao Juízo. Após, intime-se pessoalmente para ciência e implementação do teor da presente decisão, ato para o qual assino o prazo de quinze (15) dias.” (...) 1) Foi proferida decisão sob o ID: 108319855. A parte executada opôs tempestivos embargos de declaração no ID: 109537178, sob a alegação de omissão, fundamentada na suposta inobservância do Juízo ao contraditório e à ampla defesa, bem como à ordem inserida no art. 835, incisos I a X, do CPC/2015. Resposta em ID: 110307069. 2) Conheço dos embargos de declaração, opostos com o fim de ver suprida omissão verificável no ato judicial. 3) Decido. O art. 1.022, incisos I a III, do CPC/2015, dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). No caso dos autos, não se aplica nenhuma das hipóteses. A decisão vergastada expôs, de forma clara e fundamentada, as razões do convencimento do Juízo no momento de sua prolação, com estrita atenção à legislação e jurisprudência aplicáveis à espécie. Diante disso, basta a leitura do ato judicial em questão para verificar que este não padece de nenhum vício (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). Trata-se, a hipótese, de irresignação que desafia o manejo do recurso adequado. Por esses fundamentos, rejeito os embargos de declaração. De outro giro, por não vislumbrar o exercício do contraditório e da ampla defesa mediante oferta de embargos de declaração como conduta inserida na hipótese do art. 1.026, § 2.o, do CPC/2015, indefiro o pedido de condenação da parte devedora em sanção processual. Sem mais requerimentos, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, com o cumprimento das injunções exaradas da decisão de ID: 108319855.” As Agravantes sustentam que a penhora de faturamento de empresa é medida excepcional que pressupõe a demonstração de que não existem outros bens penhoráveis. Salientam que a decisão foi proferida apenas com base na frustação da penhora eletrônica e que, antes do pedido de penhora sobre o faturamento não houve busca de nenhuma unidade imobiliária que compõe o patrimônio, tampouco títulos e valores mobiliários. Acrescentam que a execução deve ser feita pelo modo menos gravoso para o devedor, conforme dispõe o artigo 805 da Lei Instrumental Civil, e de modo a atender ao princípio da preservação da empresa. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para indeferir a penhora sobre o faturamento das empresas. Preparo recolhido (35361224 e 35361223). É o relatório. Decido. De acordo com a inteligência dos artigos 835, inciso X, e 866, caput, do Código de Processo Civil, à falta de outros bens penhoráveis poderá ser autorizada a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora, verbis: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: X - percentual do faturamento de empresa devedora; (...) Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.” Trata-se de constrição de natureza residual que deve ser utilizada com parcimônia para não comprometer o desenvolvimento das atividades econômicas da empresa executada. Conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO FATURAMENTO DA EMPRESA. ALEGADO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E ONEROSIDADE EXCESSIVA. SÚMULA 7 DO STJ. 1. “A jurisprudência desta Corte Superior é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa, desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual e que o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial” (AgInt no REsp 1811869/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1552288/SC, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/06/2020)” Esse quadro de excepcionalidade em princípio é vislumbrado no caso vertente, tendo em vista que, apesar das diligências e consultas realizadas (RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD), não foram localizados bens passíveis de constrição. Exauridas as medidas de localização de bens penhoráveis, inclusive com o concurso do juízo, cabe ao executado, único conhecedor de sua exata situação patrimonial, indicar ao juiz bem melhor posicionado dentro da gradação do artigo 835 do Estatuto Processual Civil para o fim de evitar a penhora de percentual do faturamento. Não é processualmente admissível que a empresa executada se limite a alegar que não foram esgotadas as tentativas de constrição de outros bens: se existe algum outro bem melhor situado na escala do artigo 835 do Código de Processo Civil, é seu dever indicá-lo. Com efeito, incumbem às Agravantes, por dever de lealdade, indicar a existência de algum outro bem penhorável, nos termos do artigo 774, inciso IV, do Código de Processo Civil, de modo a demonstrar a inadequação da penhora determinada. Nesse contexto em que avulta a falta de localização de bens penhoráveis e a omissão das Agravantes quanto ao dever de indicar qualquer outro bem passível de constrição, emerge o direito subjetivo do Agravado à penhora de percentual do faturamento. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BENS PENHORÁVEIS. GARANTIA EXECUÇÃO. INEXISTENTE. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Autoriza a penhora de percentual de faturamento de empresa a ausência de bens penhoráveis ou se, existentes, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado. Art. 866, CPC. 1.1. In casu, não localizados outros bens penhoráveis nem indicado nenhum passível de constrição, a penhora de faturamento da empresa mostra-se escorreita. 2. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (AGI 07010366920208070000, 1a T., rel. Des. Romulo De Araujo Mendes, DJe 4/5/2020)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DE PROPRIEDADE DA DEVEDORA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DA EMPRESA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ tem o entendimento de que é possível, excepcionalmente, a penhora sobre o faturamento da empresa, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor. (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18.12.2014, DJe 03.02.2015). 2. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (AGI 07007422220178070000, 5a T., rel. Des. Silva Lemos, DJe 27/07/2017)” Ante, pois, a inexistência da probabilidade do direito das Agravantes, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator